Tribunal: TJSP
Processo: 1009575-52.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador multifuncional junto à indústria automobilística – Lesões em ombro esquerdo e punho direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Benefício que, porém, deverá permanecer suspenso durante a vigência de auxílio-doença pelas mesmas sequelas –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador multifuncional junto à indústria automobilística – Lesões em ombro esquerdo e punho direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Benefício que, porém, deverá permanecer suspenso durante a vigência de auxílio-doença pelas mesmas sequelas – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.